Tribunal: TJDFT
Processo: 0710756-95.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE. VÍTIMA ADOLESCENTE. TENTATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTANTE VALOR PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALEGADAS CONTRADIÇÕES NÃO CONSTATADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de estupro qualificado pela idade, em sua forma tentada, previsto no artigo 213, §1o, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se razoável diante das violações existentes, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há falar em redução ou exclusão do quantum.
5. Recurso conhecido e não provido.